Tribunal: TJDFT
Processo: 0724396-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de rescisão contratual, na qual o autor requer que a associação de moradores apresente documentos relacionados à titularidade de lote e se abstenha de registrar o imóvel em nome de terceiros, sob alegação de vícios no negócio jurídico celebrado com o segundo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à existência de probabilidade do direito alegado e perigo de dano decorrente da possível transferência indevida do imóvel objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes demanda dilação probatória, especialmente para apuração de alegações relativas à interferência de terceiros, retenção contratual e suposto conluio, o que inviabiliza o deferimento da medida em sede de cognição sumária.
5. Não se evidencia o perigo de dano iminente, pois o imóvel já teria sido transferido a terceiro, segundo a própria narrativa do autor, sendo possível eventual recomposição por meio de indenização em dinheiro.
6. A associação de moradores não possui legitimidade para impedir ou autorizar registro de imóveis em nome de terceiros, não se revelando razoável a imposição da obrigação requerida em sede de tutela provisória.
7. A demora do autor em ajuizar a ação, mesmo após ter conhecimento dos fatos em dezembro de 2024, reforça a ausência de urgência da medida pleiteada, tendo em vista que a controvérsia remonta ao ano de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A existência de controvérsia complexa sobre vícios contratuais, cuja apuração depende de dilação probatória, afasta a concessão da medida liminar.
3. A ausência de perigo de dano atual e a irrelevância da atuação da associação de moradores para fins de registro de imóveis inviabilizam o deferimento da tutela pretendida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.

(Ive)